Tribunal: STF
Processo: ARE 1588301
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 46) opostos  em face da decisão monocrática, na qual foi homologado o pedido de desistência, nestes termos (eDOC 44):

“Referente às Petições 29.312 e 51.661/2026
Trata-se de manifestação apresentada pela parte recorrente, na qual noticia que “decidiu efetuar a inclusão do crédito tributário objeto deste litígio no Programa Especial de Parcelamento de Créditos Tributários do Rio de Janeiro (REFIS-RJ 2025), para fins de sua liquidação mediante pagamento em 10 (dez) parcelas com as reduções previstas na Lei Complementar Estadual n.º 225/2025, já tendo a 1ª parcela sido quitada em 06.03.2026 (doc. 2)”. Renuncia, portanto, “ao direito sobre o qual eles se fundam, para o fim do artigo 487, inciso III, alínea ‘c’, do CPC , requerendo se digne V. Ex.ª proferir a respectiva decisão homologatória” (eDOC 33).
Instado a se manifestar, o Estado do Rio de Janeiro afirma que “não se opõe ao pleito, apenas ressalvando a necessidade de a decisão que confirmar a renúncia ao direito do autor aplicar a regra prevista no art. 90 do Código de Processo Civil, no que toca à condenação em despesas e honorários” (eDOC 42).
Decido.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece, também na instância extraordinária, a possibilidade da homologação do pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação quando postulado por procurador habilitado com poderes específicos. Nesse sentido, o RE nº 213.756/PE-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes , DJ de 23/09/2005.
Dessa forma, a hipótese é de desistência da ação, com renúncia ao direito sobre o qual ela se funda, posto que deduzida por advogado habilitado, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea c, do Código de Processo Civil. 
Ressalte-se que questões relativas à apreciação de atos executórios, dentre os quais estão a fixação de honorários advocatícios e a destinação de depósitos judiciais, devem ser analisadas pelo juízo de origem (RE n° 386.103/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 19/11/2010).
Ante o exposto, homologo o pedido de desistência (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”

O Estado do Rio de Janeiro alega, em suma, nos presentes embargos que (eDOC 46, p. 1):

“A decisão de Vossa Excelência, não obstante, na fundamentação, tratar da renúncia aos direitos sobre os quais se funda a ação, admitindo-a, no decisum limita-se a homologar a desistência. 
Para que não restem dúvidas quanto à renúncia, pede o poder público seja suprida a omissão homologando-se também a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação.”

É o relatório. Decido.
Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 
Sem razão a parte Embargante.
Registro que, de acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 
Na hipótese, a parte recorrente não aponta quaisquer dos referidos vícios,  limitando-se a pedir esclarecimentos sobre o fundamento da decisão ora recorrida.  
Com efeito, a decisão embargada foi bem clara ao relatar que nas petições 29.312 e 51.661/2026,  houve pedido de renúncia “ao direito sobre o qual eles se fundam, para o fim do artigo 487, inciso III, alínea ‘c’, do CPC , requerendo se digne V. Ex.ª proferir a respectiva decisão homologatória” (eDOC 33). 
O ora recorrente foi instado a se manifestar sobre tal pedido (eDOC 36). 
Assim, diante do pedido e da manifestação da parte contrária, foi homologada a desistência da ação, nos seguintes termos (eDOC 44, pp. 1-2):
“Decido. 
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece, também na instância extraordinária, a possibilidade da homologação do pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação quando postulado por procurador habilitado com poderes específicos. Nesse sentido, o RE nº 213.756/PE-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes , DJ de 23/09/2005. 
Dessa forma, a hipótese é de desistência da ação, com renúncia ao direito sobre o qual ela se funda, posto que deduzida por advogado habilitado, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea c, do Código de Processo Civil. 
Ressalte-se que questões relativas à apreciação de atos executórios, dentre os quais estão a fixação de honorários advocatícios e a destinação de depósitos judiciais, devem ser analisadas pelo juízo de origem (RE n° 386.103/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 19/11/2010). 	Ante o exposto, homologo o pedido de desistência (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 
Publique-se. 
Brasília,  28 de abril de 2026.   

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente